Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704956-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ANTONY ALBERTO FERNANDES APELADO: ANTONY ALBERTO FERNANDES APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Apelação interposta por José Valteir de Oliveira Júnior (réu) e Antony Alberto Fernandes (autor) contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos do processo de conhecimento n. 0704956-77.2022.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). Observa-se que o requerido não é beneficiário da justiça gratuita, tampouco deduziu pedido de concessão do beneplácito legal. Entretanto, deixou de comprovar, no ato da interposição do recurso de apelação, o recolhimento do preparo. A interposição da apelação deu-se em 02.10.2023 (id 53259261), mas comprovou o recolhimento do preparo no dia seguinte, em 03.10.2023 (id 53259266). O pagamento também se deu no dia 03.10.2023. Assim, intime-se o apelante José Valteir de Oliveira Júnior para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator